Tribunal: TJBA
Processo: 8020329-71.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020329-71.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MARIA GENEROSA DA ROCHA RIBEIRO Advogado(s):VICTOR CARLOS NOGUEIRA ALVES ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) PELO SUS. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO RELATÓRIO MÉDICO. ENUNCIADO Nº 02 CNJ. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de internação domiciliar (home care), com equipe multidisciplinar e técnicos de enfermagem 24 horas, a paciente de 76 anos com graves sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC). O Estado alega que a modalidade de atendimento deve ser definida por sua equipe técnica e que a medida deve ter natureza temporária, mediante fiscalização periódica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o relatório do médico assistente que acompanha a paciente prevalece sobre as normas administrativas do SUS para fins de concessão de home care; e (ii) saber se é cabível condicionar a manutenção do serviço à apresentação periódica de relatórios médicos atualizados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O médico que acompanha o paciente é o profissional habilitado para indicar o tratamento adequado, não podendo normas administrativas impedirem o fornecimento de assistência essencial à sobrevivência digna de cidadã em estado de vulnerabilidade extrema. 4. A gravidade do quadro clínico (paciente acamada e dependente) e o risco de morte ou agravamento da saúde justificam a manutenção da assistência domiciliar conforme prescrita. 5. A internação domiciliar em regime de 24 horas possui natureza temporária e deve ser pautada pela evolução clínica, sendo necessária a fiscalização para garantir a correta alocação de recursos públicos. 6. A aplicação do Enunciado nº 02 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ é pertinente para exigir a renovação periódica da prescrição, fixando-se o prazo de 6 (seis) meses como razoável para a realidade de paciente com sequelas crônicas. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Enunciado nº 02 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Mandado de Segurança nº 8044780-39.2021.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Seção Cível de Direito Público, j. 15.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020329-71.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ESTADO DA BAHIA e, como agravado(a), MARIA GENEROSA DA ROCHA RIBEIRO Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA